Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706135-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAYTO CRISCUOLO TAFURI, BRANCA ISAURA TARUFI DE MELO SARAIVA, RENATA SAREMBA TAFURI, TATIANA DE SA TAFURI EMBARGADO: ESPÓLIO DE SILVIA REGINA B TAFURI, ESPÓLIO DE JAYME RAPPAPORT REPRESENTANTE LEGAL: MORIEL RAPPAPORT D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator